Tribunal: TCU
Processo: 016.137/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2004, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2561/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7875/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 016.137/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jacob Anderle (XXX.831.129-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.